Tribunal: STF
Processo: AI 577970
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 ofensa ao art. 19 do Dispositivo Transitório. Violação dependente
de reexame prévio de matéria fática. Súmula 279. Não cabe recurso
extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, tampouco que dependa de reexame de
fatos e provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Estabilidade. Artigo
 19 do Dispositivo Transitório. Requisito Temporal. Adquire a
estabilidade anômala, prevista no artigo 19 do ADCT, aquele que
prestou serviço por mais de cinco anos, até 05.10.88.